Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600482-45.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): SUSCITANTE: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
Órgão julgador: SUSCITANTE: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
04/11/2020
Número: 0600482-45.2020.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 15/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600073-20.2020.6.16.0178
Assuntos: Conflito de Competência
Objeto do processo: Conflito de Competência Cível nº 0600481-75.2020.6.16.0000, conflito negativo
de competência suscitado nos autos de Representação nº 0600073-20.2020.6.16.0178, pelo Juízo da
001ª Zona Eleitoral de Curitiba alegando que por se tratar o cerne da questão, de abertura de
investigação judicial para apuração de prática de abuso de poder político na realização e
divulgação de propaganda eleitoral, detendo, por força da Resolução TRE 847/2019 e da Portaria
DG/TRE/PR nº 1014/2019, competência para processamento e julgamento de tal matéria as Zonas
Eleitorais afetas ao tema, vale dizer, 177ª e 178º; já o suscitado, Juízo da 178 ª Zona Eleitoral de
Curitiba alega que por não se tratar a representação de propaganda eleitoral propriamente dita,
mas sim de investigação judicial destinada a instruir ação de investigação judicial eleitoral, para o
pleito de 2020, todas as 10 Zonas Eleitorais da Capital possuem competência para análise da
questão.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(SUSCITANTE)
JUÍZO DA 178ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(SUSCITADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15346
266
30/10/2020 13:44 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.668

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0600482-45.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
SUSCITANTE: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 178ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS.
RESOLUÇÃO TRE/PR Nº 847/2019. PORTARIA DA PRESIDÊNCIA Nº
1014/19. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA.

Resolução Administrativa TRE/PR nº 847/2019 e Portaria da
Presidência 1014/2019.
As 177ª e 178ª Zonas Eleitorais têm competência para processar e
julgar, no âmbito da Cidade de Curitiba, as Representações por
Propaganda Eleitoral irregular.
Ações que tenham intuito de reunir conjunto probatório que autorizará
o ajuizamento de Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE,
prevista pelo artigo 22 da Lei de Inelegibilidades, atraem a
competência de todas as Zonas Eleitorais de Curitiba.
Conflito resolvido, fixando a competência do Juízo Eleitoral da 001ª
Zona para dar prosseguimento ao feito.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e dirimiu o conflito, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
Num. 15346266 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:44:10
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013314333900000014770392
mero do documento: 20103013314333900000014770392

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela 1ª Zona
Eleitoral de Curitiba, em face da decisão do Juízo da 178ª Zona Eleitoral de Curitiba
que se declarou incompetente para conhecer e julgar o presente feito, procedendo,
desta forma, a devolução dos autos para regular distribuição, com fulcro na Resolução
do TRE/PR nº 847/2019.
A demanda originária se trata de Ação de Investigação Sumária, com o
intuito de reunir elementos probatórios que autorizem o ajuizamento de uma Ação de
Investigação Judicial Eleitoral – AIJE em desfavor do candidato à reeleição Rafael
Valdomiro Greca de Macedo.
Na origem, a Coligação “Gente em primeiro lugar” (PSL, PSDB,
SOLIDARIEDADE, PATRIOTAS e DEMOCRACIA CRISTÃ) propôs a presente
representação em face do candidato à reeleição Rafael Valdomiro Greca de Macedo
em virtude de suposta quebra de isonomia e abuso de poder político em razão da
veiculação de propagandas eleitorais nos dia 9 e 10 de outubro de 2020, em que o
candidato teria se utilizado de seu cargo de forma irregular, tendo, com isso,
extrapolado os limites de sua função como prefeito.
Inicialmente, os autos foram distribuídos à 178ª Zona Eleitoral que declinou
sua competência amparando-se no artigo 3º, VII da Resolução do TRE-PR nº 847/2019,
e no artigo 1º da Portaria 1.014/19 do TRE-PR.
O presente feito foi redistribuído, por sorteio, ao juízo da 1ª Zona Eleitoral, o
qual suscitou o presente conflito alegando que “(...), em que pese a respeitável
decisão judicial reconhecendo a incompetência e determinando a redistribuição do
feito, entendo, pelas razões expostas, se tratar, o cerne da questão, de abertura de
investigação para apuração de prática de abuso de poder político na realização e
divulgação de propaganda eleitoral, detendo, por força das mencionadas Resolução e
Portaria, competência para processamento e julgamento de tal matéria as Zonas
Eleitorais afetas ao tema, vale dizer, 177ª e 178ª” (ID 11333816).
Após a análise perfunctória da Representação e com fulcro no art. 955 do
Código de Processo Civil, foi solicitado aos juízos suscitante e suscitado para que, caso
quisessem, prestassem as informações que considerassem necessárias (ID 11352416).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do
presente conflito negativo de competência para reconhecer a competência do Juízo da
001ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR para processamento e julgamento do presente
expediente (ID 12365016).
É relatório.

Num. 15346266 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:44:10
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013314333900000014770392
mero do documento: 20103013314333900000014770392

VOTO
O conflito negativo merece ser conhecido, visto que os juízes suscitantes
estão vinculados a jurisdição deste Tribunal, a teor do disposto na alínea ‘b’, do inciso I,
do art. 29, do Código Eleitoral.

Mérito
A discussão consiste sobre qual o juízo competente para processar e julgar
Ação de Investigação Sumária Eleitoral, com intuito de reunir conjunto probatório que
autorizará o ajuizamento responsável de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral –
AIJE, prevista pelo artigo 22 da Lei de Inelegibilidades, diante da negativa suscitada
pelos juízos da 178ª Zona Eleitoral e 001ª Zona Eleitoral, ambos de Curitiba.
Inicialmente, verifica-se que as normas que regem as regras de
competência cível, na esfera eleitoral, estão elencadas na Resolução TSE nº.
23.478/2016 e, de forma subsidiaria ou supletiva, no Código de Processo Civil.
No âmbito deste Regional, o assunto é disciplinado por meio da Resolução
847/2019 e Portaria da Presidência nº 1014/19.
Sobre o tema, a Resolução nº 23.478/2016, que disciplina a aplicabilidade,
no âmbito da Justiça Eleitoral, do Código de Processo Civil, prescreve que:
Art. 1º A presente resolução dispõe sobre a aplicabilidade, no âmbito da Justiça
Eleitoral, do Novo Código de Processo Civil - Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015, que entrou em vigor no dia 18 de março de 2016.
Parágrafo único. As disposições contidas nesta Resolução não impedem que outras
sejam estipuladas a partir da verificação de sua necessidade.
Art. 2º Em razão da especialidade da matéria, as ações, os procedimentos e os
recursos eleitorais permanecem regidos pelas normas específicas previstas na
legislação eleitoral e nas instruções do Tribunal Superior Eleitoral.
Parágrafo único. A aplicação das regras do Novo Código de Processo Civil tem
caráter supletivo e subsidiário em relação aos feitos que tramitam na Justiça
Eleitoral, desde que haja compatibilidade sistêmica.

Já o Código de Processo Civil, assim dispõe:

“Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.”

Num. 15346266 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:44:10
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013314333900000014770392
mero do documento: 20103013314333900000014770392

“Art. 951. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes,
pelo Ministério Público ou pelo juiz.”

Igualmente, a citada resolução deste Tribunal, no que se refere ao tema em
debate, preconiza:
“RESOLUÇÃO Nº 847/2019.

Art. 3º Nos Municípios abrangidos por duas ou mais zonas eleitorais, a competência
jurisdicional fixar-se-á consoante dispuser a lei e na forma desta Resolução.
§ 1º ...
§ 2º Serão distribuídos equitativa e aleatoriamente a todas as zonas do Município
os seguintes feitos:
I – ...;
.
VII – ação de investigação judicial eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo
e representações específicas(arts. 30-A, 41-A, 45, VI, 73, 74, 75, 77 da Lei nº
9.504/97).

O 2 , do art. 96, da Lei n 9.504/97, dispõe que os Tribunais Regionais
§
º
Eleitorais, designarão, nos municípios os quais se constituírem de mais de uma zona
eleitoral, o juízo competente para apreciar as reclamações ou representação, referentes
ao pleito eleitoral.
Diante disso, o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, editou
Portaria nº 1014/19, dispondo acerca das competências dos juízes eleitorais dos
municípios compostos por mais de uma zona eleitoral, ficando as atribuições
especificas das Zonas Eleitorais de Curitiba assim divididas:
Num. 15346266 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:44:10
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013314333900000014770392
mero do documento: 20103013314333900000014770392

Pois bem, conforme já relatado, cuida-se, na origem, de conflito negativo de
competência instaurado, em sede Ação de Investigação Sumária Eleitoral, com intuito
de reunir conjunto probatório que autorizará o ajuizamento de AIJE, para apurar a
prática de condutas que possam vir a desequilibrar a igualdade de oportunidade entre
os candidatos.
Analisando os autos, não encontro indícios da prática de propaganda
eleitoral irregular, apta a atrair a competência para analise e julgamento da 178ª ZE,
mas sim, eventual prática de abuso de poder político, descrito no artigo 22 da Lei de
Inelegibilidades, de competência de todas as Zonas Eleitorais de Curitiba.
Nesse contexto, não corroboro com os argumentos trazidos pelo juízo da
001ª ZE, de que, a competência para apreciação e julgamento da presente Ação de
Investigação Sumária Eleitoral seria das 177ª e 178ª Zonas Eleitorais, a medida que
abertura da investigação, para apuração de eventual prática de abuso de poder político,
possui como premissa a realização e divulgação de propaganda eleitoral.

O que se pretende apurar na citada ação, não é a ilegalidade da
propaganda propriamente dita, mas se o material publicitário, utilizado na campanha do
candidato Rafael Greca, foi elaborado por servidores do Município, ou mesmo por “[...]
agência de publicidade contratada e remunerada pelo próprio Município, pois
apresentam imagens e informações que apenas o acesso privilegiado do Prefeito e
.”, o que poderia acarretar eventual pratica de abuso do
servidores poderia proporcionar
poder político, em face do atual Prefeito Municipal de Curitiba, candidato à reeleição.
Num. 15346266 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:44:10
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013314333900000014770392
mero do documento: 20103013314333900000014770392

No caso em apreço, tanto o pedido, como a causa de pedir, estão
embasadas nos dispositivos que se referem a apuração de eventual pratica de abuso
de poder político, que mesmo sendo praticado através da elaboração de propaganda
política, não tem a capacidade de atrair, por si só, a competência especializada do juízo
da 178ª ZE, responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral, uma vez que, por
questões jurisdicionais e administrativas, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, optou
por distribuir entre todas as zonas eleitorais de Curitiba, os feitos relacionados àquele
tema especifico.
Ademais a inicial trazida pelo Representante é clara ao evidenciar a sua
real necessidade de produção de provas quanto à possível prática de atos abusivos por
parte do agente político requerido e, não irregularidade na divulgação de propaganda
eleitoral.
Como bem ressaltado pela Procuradoria Regional Eleitoral:
“No caso dos autos, resta claro que a demanda autuada sob o nº
0600073-20.2020.6.16.0178 busca reunir elementos probatórios para subsidiar a
eventual propositura de Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso de poder
por parte do atual Prefeito-Municipal de Curitiba/PR, Sr. Rafael Valdomiro Greca de
Macedo, de modo que a competência para a sua apreciação e julgamento deve
recair sobre uma das dez zonas eleitorais do Município de Curitiba/PR, mediante
livre distribuição por sorteio”

DISPOSITIVO
Dito isso, como não vislumbro, nos autos, nenhum indicador que possa
atrair a competência da Zona 178ª, reputo válida a nova distribuição feita ao juízo da
001ª ZE. Conflito conhecido e dirimido fixando a competência da 001ª Zona Eleitoral de
Curitiba.
É como voto.
Diante do exposto, comunique-se à 001ª Zona Eleitoral de Curitiba para
providências.
Dê-se ciência desta decisão à Procuradoria Regional Eleitoral e ao juízo da
178ª Zona Eleitoral.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários
ao cumprimento desta decisão.

ROGÉRIO DE ASSIS - RELATOR
Num. 15346266 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:44:10
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013314333900000014770392
mero do documento: 20103013314333900000014770392

EXTRATO DA ATA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 0600482-45.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - SUSCITANTE: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE
CURITIBA PR - SUSCITADO: JUÍZO DA 178ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e dirimiu o conflito, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.

Num. 15346266 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:44:10
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013314333900000014770392
mero do documento: 20103013314333900000014770392